Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0719062-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193348486 do cumprimento de sentença n. 0717199-69.2021.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante. A agravante sustenta fazer jus ao benefício com efeito retroativo, tendo em vista o pedido feito em contestação não apreciado na origem. Aduz que “o deferimento da gratuidade de justiça é condicionado apenas à demonstração da incapacidade do jurisdicionado de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem sacrifício do sustento próprio ou de sua família”. Salienta não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o prejuízo de sua subsistência. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça desde a fase inicial do processo. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida e concedida a qualquer tempo (art. 99 do CPC). Todavia, a concessão do benefício não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez, limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de justiça. Por isso, consignou o decisum que, “mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores.” 2. De fato, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo” (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 909.157/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 12/05/2020, DJe 26/05/2020. Grifado) No mesmo sentido, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Além disso, o recolhimento do preparo caracteriza preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível, prejudicando a análise do pedido de gratuidade de justiça. Esse é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 2. O §3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 0725784-02.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/10/2020, DJe de 19/10/2020. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...] 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (APC 0000926-50.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 30/9/2020. Grifado) No caso, a agravante pediu a gratuidade de justiça em contestação (id. 108252018 na origem), o que não foi analisado pelo juízo a quo na decisão de saneamento (id. 120955005 na origem) e na sentença (id. 127640640). Na apelação, a agravante sequer mencionou a omissão e recolheu o preparo (id. 130884466 e 130884468 na origem). Assim, ao recolher o preparo recursal, tornou-se prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, incumbia à agravante ter embargado de declaração informando a omissão na origem ou devolvido a questão em sede de apelação, momento em que o Colegiado poderia ter reparado o equívoco do juízo singular, concedendo o benefício à agravante. Contudo, como a agravante pagou o preparo, operou-se preclusão lógica, sendo desacertado o deferimento da gratuidade com efeitos retroativos, em conformidade com a jurisprudência supramencionada. Nesse cenário, ausente a probabilidade do direito vindicado. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator